Tribunal: TJDFT
Processo: 0736964-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS. MÚTUO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DOS DECONTOS. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CMN. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Resolução no 4.790/2020 do CMN, em seu art. 6o, caput e parágrafo único, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Cabe destacar que o colendo STJ, por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, decidiu ser possível a revogação da autorização de débito de prestações em conta corrente, a qual deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, da data do recebimento do pedido pela instituição financeira.
2. Ou seja, a autorização de desconto de empréstimo é uma facilidade dada ao consumidor, que, em razão da periodicidade das prestações, pode revogá-la a qualquer tempo, no âmbito da sua liberdade de gerir o próprio patrimônio, devendo, no entanto, e caso o faça, arcar com as consequências contratuais de sua opção.
3. No caso dos autos, verifica-se que a agravada comprovou que solicitou formalmente ao banco agravante a suspensão dos débitos realizados em sua conta corrente, pois estão consumidos integralmente sua remuneração. Além disso, a pretensão manifestada no recurso revela a negativa da instituição financeira.
4. Não obstante isso, pelos extratos juntados aos autos de origem, procede a alegação de que toda a remuneração que ingressa na conta bancária da agravada é imediatamente absorvida pelo lançamento de desconto para amortização de empréstimos diversos, condição que fragiliza os argumentos do recorrente.
5. Agravo de instrumento desprovido.